Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727779-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia do Juízo – Penhora – Requisitos Demonstrados – Deferimento O Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO visa reformar a Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Além da urgência, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ainda padece de um requisito: a garantia do juízo. O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso em exame, o agravante sustenta que o título executivo que embasa a execução não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sob o fundamento de que o exequente não teria cumprido com obrigações contratuais previamente ajustadas. Afirma a efetivação de penhora no valor de R$ 66.045,13 (sessenta e seis mil quarenta e cinco reais e treze centavos), o que garante o juízo. Analisando os elementos dos autos, observo que a execução se encontra devidamente garantida, por meio de penhora regularmente realizada. Este fator, embora não suficiente por si só, viabiliza a análise do pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que as alegações do agravante, especialmente a discussão acerca do inadimplemento contratual da parte contrária e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, demandam dilação probatória e exame mais aprofundado do mérito, o que recomenda, ao menos em sede de cognição sumária, a prudência quanto à continuidade dos atos executivos. Por outro lado, o prosseguimento da execução poderá gerar prejuízos ao agravante, especialmente se houver o levantamento dos valores penhorados ou outras medidas constritivas, configurando-se risco de dano de difícil reparação. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0747586-80.2024.8.07.0001, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator